Tribunal: TJES
Processo: 5011839-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011839-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON MALTEZ HERINGER e outros (2)
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5011839-90.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDSON MALTEZ HERINGER e MARIA ROSANE BELLAN HERINGER, TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e EDSON MALTEZ HERINGER, MARIA ROSANE BELLAN HERINGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade das partes requerentes.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARTE AUTORA DANOS MORAIS. QUANTUM CONDENATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO BANCO REQUERIDO. PROVIDO PARTE REQUERENTES.

(1). Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido, em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. Nos seguintes termos:
“
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para que a requerida seja condenada ao pagamento de reparação por danos morais no valor de de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.”

(2) As partes requerentes pretendem a reforma parcial da sentença, para seja majorado o valor da condenação pelos danos morais em R$ 15.000,00 para cada autor. No recurso do requerido, pretende a reforma total de sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(3).
Pois bem, entendo pelo provimento em parte do recurso interposto pelos requerentes, em relação à majoração dos danos morais, pelo que a sentença deve ser reformada nesse ponto
.

(4) No que tange à indenização por danos morais, objeto do recurso, verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(5). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares.
Entendo que o valor de R$ 4.000,00, para cada requerente
, conforme pretendido em grau recursal, é razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(6). No que tange ao recurso da empresa demandada, inicialmente rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade ativa da parte requerente MARIA ROSANE BELLAN HERINGER, haja vista se tratar de consumidora por equiparação (ou bystander), conforme o disposto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, de modo os efeitos do eventual ato ilícito são estendidos às vítimas do evento danoso.

(7). No mérito, entendo pela ocorrência de falha na prestação dos serviços, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

(8). Comungo desse entendimento, pois verifico que houve a demonstração da interrupção do serviço com base nas faturas juntadas aos autos pela própria empresa ré, que indicam a concessão de Ressarcimento por interrupção do serviço de internet, além de admissão da suspensão do serviço em contestação (ID 15844815).

(9). Outrossim, entendo que atualmente o serviço de internet tem natureza essencial, e sua interrupção abrupta configura ato ilícito, de modo que ultrapassa o mero dissabor, acarretando dano moral a ser reparado.

(10). Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida, e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso dos requerentes para reformar a sentença recorrida e
MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cara parte requerente
, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data. Sem custas e honorários em relação aos requerentes, ante o provimento do recurso. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)